Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015118-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PFIZER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.072.393/0001-33 (EMBARGANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUIZA PRADO MORENO - CPF: 416.195.138-89 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES RONCAGLIA - CPF: 257.369.218-39 (ADVOGADO), NICOLE GRIECO GUERZONI - CPF: 410.072.698-80 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), PFIZER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.072.393/0039-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERCIO CHIAVASSA - CPF: 149.210.278-46 (ADVOGADO), DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - CPF: 223.607.578-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou o direito à restituição de valores recolhidos a título de DIFAL no exercício de 2022, sem delimitar o período controvertido.

2.

A parte recorrente restringiu a controvérsia ao intervalo de 1o/1/2022 a 5/4/2022. Sustentou a inexigibilidade do tributo antes do decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/1988. Desistiu da discussão relativa à anterioridade anual.

3.

O acórdão embargado tratou a controvérsia de forma ampla. Não distinguiu o período anterior ao prazo de noventa dias contado da publicação da Lei Complementar no 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à delimitação objetiva da controvérsia ao período de 1o/1/2022 a 5/4/2022; e (ii) à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, especialmente quanto à observância da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão. O acórdão deixou de examinar a delimitação expressa do pedido recursal.

6.

O STF, no julgamento do Tema 1.266, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022, condicionada à observância da anterioridade nonagesimal. A lei foi publicada em 5/1/2022. A exigibilidade do DIFAL somente poderia ocorrer após o decurso de noventa dias.

7.

Os recolhimentos efetuados entre 1o/1/2022 e 5/4/2022 ocorreram antes da implementação da condição constitucional de eficácia. Configura-se pagamento indevido nesse intervalo.

8.

Reconhecida a inexigibilidade do DIFAL no período delimitado, impõe-se assegurar o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos, a ser exercido em via própria, observados os Temas 905 do STJ e 1.062 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. É omisso o acórdão que deixa de observar a delimitação objetiva da controvérsia recursal quanto ao período de incidência tributária. 2. O DIFAL instituído pela Lei Complementar no 190/2022 somente é exigível após o decurso da anterioridade nonagesimal, sendo indevidos os recolhimentos realizados entre 1o/1/2022 e 5/4/2022.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PFIZER BRASIL LTDA.
contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta e deu parcial provimento ao reexame necessário, para afastar a restituição de valores recolhidos a título de DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

A parte recorrente sustenta que o recurso não trata da anterioridade anual, pois houve desistência quanto a esse período, limitando-se a controvérsia à exigibilidade do DIFAL entre 1o/1/2022 e 5/4/2022. O pedido de restituição restringe-se aos valores recolhidos no intervalo correspondente à anterioridade nonagesimal.

Afirma que o acórdão aplicou equivocadamente o item III da tese fixada no Tema 1.266 do STF, defendendo que o caso se enquadra no item I, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Complementar no 190/2022, condicionada à observância da anterioridade nonagesimal.

Sustenta que, reconhecida a inexigibilidade do tributo no período indicado, é devido o direito à restituição dos valores pagos indevidamente, sendo indevida a exigência de comprovação de ausência de pagamento no exercício de 2022. Alega, ainda, omissão quanto à impossibilidade de condicionar a declaração do direito à restituição à apresentação de comprovantes de recolhimento em mandado de segurança, bem como quanto às modalidades de recuperação do indébito e aos critérios de atualização dos valores.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, a fim de conferir integral provimento ao recurso de apelação e reconhecer o direito à recuperação dos valores recolhidos a título de DIFAL entre 1o/1/2022 e 5/4/2022, devidamente atualizados, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os embargos não se enquadram no art. 1.022 do CPC, pois não há omissão ou contradição no acórdão, e que a parte pretende rediscutir o mérito, razão pela qual requer sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

No caso, verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à delimitação objetiva da controvérsia e ao alcance da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, o que autoriza o acolhimento dos aclaratórios com efeitos integrativos.

Delimitação da controvérsia recursal

Conforme se extrai dos autos, a própria parte recorrente delimitou a controvérsia ao período compreendido entre 1o/1/2022 e 5/4/2022, correspondente ao lapso anterior ao decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

A embargante aduz que expressamente desistiu da discussão relativa à anterioridade anual, restringindo seu pedido à inexigibilidade do DIFAL destinado ao consumidor final não contribuinte no intervalo anterior à fluência do prazo de noventa dias contado da publicação da Lei Complementar no 190/2022.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, verifica-se que tal delimitação não foi devidamente considerada no acórdão embargado, que tratou a controvérsia de forma ampla, afastando a restituição de valores recolhidos no exercício de 2022 sem distinguir o período específico objeto da insurgência.

Há, portanto, omissão quanto à adequada subsunção do caso concreto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Aplicação do Tema 1.266 do STF e anterioridade nonagesimal

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema relativas ao DIFAL (Tema 1.266), firmou entendimento no sentido de que a Lei Complementar no 190/2022 é constitucional, condicionada, todavia, à observância da anterioridade nonagesimal.

Sob a perspectiva do método interpretativo sistemático e teleológico, a decisão da Suprema Corte harmoniza a validade formal da lei complementar com a eficácia temporal das normas instituidoras ou majoradoras de tributos, preservando a segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança.

No caso, a Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 5/1/2022. Portanto, a exigibilidade do DIFAL somente poderia ocorrer após o decurso do prazo de noventa dias, o que afasta a cobrança no período compreendido entre 1o/1/2022 e 5/4/2022.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os recolhimentos efetuados nesse intervalo temporal ocorreram antes da implementação da condição constitucional de eficácia da norma, caracterizando indevido pagamento.

Dessa forma, reconhecida a inexigibilidade do DIFAL no interregno de 1o/1/2022 a 5/4/2022, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos nesse período, o qual deverá ser apurado e requerido por meios próprios, seja na via administrativa e/ou judicial, devendo observar o Tema 905 do STJ e Tema 1062 do STF.

Dispositivo

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Atribuo-lhes efeitos modificativos para reconhecer o direito da impetrante à restituição ou à compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período de 1o/1/2022 a 5/4/2022.

A apuração do montante devido e o respectivo pedido deverão ser formulados em via própria, administrativa ou judicial, observados os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ e no Tema 1.062 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026